Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRESQUESTIONAMENTO. MORA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA 72 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prequestionamento pretendido exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado e prescinde de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
2. A comprovação da mora do devedor é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ) e representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/69.
3. A ausência de comprovação da mora enseja a extinção da própria ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. A situação fática delineada nos autos enquadra-se nas hipóteses disciplinadas nos artigos 85, § 10 e 90, ambos do Código de Processo Civil - CPC.
5. Apelação desprovida.